Tribunal: TJMT
Processo: 1037803-77.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037803-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAUZAMAR ROGE SALOMAO JUNIOR - CPF: 927.806.606-00 (RECORRENTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0013-36 (RECORRIDO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1037803-77.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1037803-77.2024.8.11.0001

Embargantes:

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda
.

Embargado:
Lauzamar Roge Salomão Júnior

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que declarou inexigíveis determinados valores cobrados da parte autora, sob o fundamento de que os débitos decorriam de golpe, embora não houvesse falha na prestação de serviço. Os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido não apresenta omissão ou contradição, pois está fundamentado de forma clara e suficiente.

4.

O inconformismo dos embargantes decorre de mera insatisfação com o resultado do julgamento, não caracterizando os vícios alegados.

5.

O juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

6.

A oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão ou contradição no acórdão recorrido.

2.

O juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

3.

A oposição de embargos de declaração com intuito protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não houve indicação de precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1037803-77.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1037803-77.2024.8.11.0001

Embargantes:

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda
.

Embargado:
Lauzamar Roge Salomão Júnior

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda
.

Ação
:
de Restituição de Valores Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
257739896): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexigíveis os valores de R$ 14.424,87 (quatorze mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) e R$631,94(seiscentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), sob o fundamento de que, embora não houvesse falha na prestação de serviço, os débitos são oriundos de golpe.

Acórdão
(Id. 269804758): conheceu do recurso interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda.

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 271244370):

o embargante alega que existe omissão/contradição no acórdão, no que tange à alegação de culpa concorrente.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1037803-77.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1037803-77.2024.8.11.0001

Embargante:

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda
.

Embargado:
Lauzamar Roge Salomão Júnior

VOTO

A insurgência apresentada pela embargantes não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 31/03/2025